Tribunal: TJBA
Processo: 8045133-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045133-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: M. V. A. Q. e outros

Advogado(s)
:
JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR PORTADORA DE TEA. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RAZOABILIDADE AFERIDA NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 412 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo constrição de R$ 156.833,61 a título de multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial que determinava fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor portadora de TEA. A agravante sustenta excessividade da multa, requerendo redução ao limite de R$ 35.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões consistem em definir: (i) o critério adequado para aferição da proporcionalidade da multa cominatória; (ii) a aplicabilidade do art. 412 do CC para limitação ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A razoabilidade da multa cominatória deve ser aferida no momento de seu arbitramento, comparando-se o valor diário com a expressão econômica da prestação, e não o montante final atingido pelo inadimplemento deliberado,
principalmente em sede de impugnação à penhora, quando nem mesmo a impugnação à execução tratou deste pretensão.

5. Inaplicável o art. 412 do CC às astreintes, por se tratar de instituto distinto da cláusula penal, com finalidade de assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

6. Não convém utilizar o argumento de vedação ao enriquecimento para eximir o próprio desobediente das consequências da sua própria desobediência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045133-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
M. V. A. Q. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.